Tribunal: TJDFT
Processo: 0731203-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0731203-61.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEIBER ANTONIO DE SOUZA, JOSE OLIMPIO DE OLIVEIRA, LEONARDO PEREIRA DE MELO FOGACA APELADO: LEONARDO PEREIRA DE MELO FOGACA, JOSE OLIMPIO DE OLIVEIRA, CLEIBER ANTONIO DE SOUZA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Leonardo Pereira de Melo Fogaça contra a decisão monocrática proferida por esta Relatoria que revogou o benefício da gratuidade da justiça concedido a ele (id 64958321). Leonardo Pereira de Melo Fogaça alega omissão no julgado. Sustenta a presunção de veracidade da declaração de pobreza. Afirma que não há nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Ressalta que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça considera hipossuficiente a pessoa com renda de até cinco (5) salários-mínimos. Frisa que a exigência de comprovação excessiva e desproporcional das suas condições econômicas viola seu direito de acesso à justiça. Argumenta que as provas juntadas por ele não foram levadas em consideração. Defende que é genitor de uma criança e arca com o seu sustento (id 65305949-65305951). Junta extrato de empréstimo consignado e declaração de pagamento de mensalidade escolar. Pede o conhecimento e o provimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para que a omissão apontada seja sanada e para que o benefício da gratuidade da justiça seja mantido. É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. O art. 1.022 do Código de Processo Civil admite os embargos de declaração somente para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. O recurso sustenta omissão na decisão embargada. Há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. As alegações de Leonardo Pereira de Melo Fogaça não se enquadram nas hipóteses legais, demonstram apenas insatisfação quanto ao resultado do julgamento. A alegação de que o julgado é omisso é relativa ao mérito da demanda. A decisão embargada não incorreu em omissão na análise das questões trazidas pela parte embargante. A matéria atinente ao benefício da gratuidade da justiça foi tratada de forma clara, coerente e fundamentada. A decisão embargada destacou que há divergências sobre o tema em debate. Consignou que a prova da hipossuficiência econômica é necessária para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Ressaltou que trata-se de interpretação emanada da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior às demais que regulam a matéria. Explicou que o Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria ao rito dos recursos especiais repetitivos em razão das divergências. Frisou que a Corte Especial definirá a possibilidade de adoção de critérios objetivos para aferir a hipossuficiência em requerimento apresentado por pessoa natural a teor do que dispõem os arts. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil (Tema Repetitivo n. 1.178 do Superior Tribunal de Justiça). Afirmou que é necessária cautela ao deferir-se o benefício até que o Superior Tribunal de Justiça julgue definitivamente a matéria, pois corre-se o risco de estimular a propositura de ações temerárias na medida em que não há risco patrimonial à parte que litiga indevidamente sob o pálio da gratuidade da justiça. Entendeu que a concessão do benefício da justiça gratuita prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, entretanto, da demonstração de impossibilidade da parte de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo de sustento próprio ou da família. Observou que as alegações de Leonardo Pereira de Melo Fogaça e os documentos juntados por ele são insuficientes para amparar a pretensão de recebimento do benefício da gratuidade da justiça. Esclareceu que ele não possui emprego formal, mas trabalha de maneira autônoma. Consignou que a renda mensal média dele é desconhecida e ele não demonstrou quaisquer despesas que pudessem subsidiar, de forma inconteste, o estado de miserabilidade alegado. Salientou que a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais deve decorrer de elementos extraordinários, externos à vontade daquele que pleiteia o benefício, como, por exemplo, altos custos com tratamento de saúde seu ou de um familiar. Concluiu que o estado de hipossuficiência econômica alegado pela parte requerente da gratuidade da justiça não foi demonstrado, de modo que o benefício deve ser revogado. A matéria foi decidida de forma integral, com a exposição dos fundamentos para tanto. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (Embargos de Declaração no Mandado de Segurança n. 21.315/DF, Relatora Ministra Diva Malerbi – Desembargadora Convocada do Tribunal Regional Federal da Terceira Região –, Primeira Seção, julgado em 8.6.2016). O Supremo Tribunal Federal analisou o dever de fundamentação dos atos judiciais expresso no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal e pacificou que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (Agravo Regimental no Agravo em Recurso Extraordinário n. 956677, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 7.6.2016). Rejeito o argumento de omissão. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator